Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736416-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA SALES NETO ROCHA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, diante do não atendimento pela parte autora da determinação de emenda à inicial, que buscava adequar o pedido aos requisitos dos arts. 322 e 324 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda está em conformidade com os requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz observou que a petição inicial continha defeitos e irregularidades, especialmente a formulação genérica de pedidos, incompatíveis com os arts. 322 e 324 do CPC, o que exigia emenda para adequação. 4. O art. 321, caput, do CPC, determina que, ao constatar defeitos na petição inicial, o magistrado deve oportunizar a sua emenda em prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o parágrafo único do mesmo artigo. 5. A parte autora, ao invés de cumprir a determinação de emenda, apresentou pedido de reconsideração, o que não possui natureza jurídica de emenda à inicial e, portanto, não se presta a sanar os vícios apontados. 6. O pedido genérico formulado na inicial, sem detalhamento dos fundamentos de fato e sem discriminação das obrigações controvertidas, viola o disposto no art. 330, § 2o, do CPC, configurando inépcia da inicial. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora em corrigir irregularidades da petição inicial implica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme precedentes citados. 8. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a norma cogente prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo imperiosa sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de pedido de reconsideração não se equipara ao cumprimento de determinação de emenda à inicial, para fins de regularização dos vícios apontados pelo juízo. 2. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; 322; 324; 330, § 2o; 485, inc. I; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 0715499-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023, DJe 02/08/2023; TJDFT, Apelação no 0705607-46.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20/10/2021, DJe 17/11/2021. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, 7o, e 371, inciso I, todos do Código de Processo Civil, alegando violação ao princípio da primazia do julgamento. Argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional, por entender que foi impedido de provar fato constitutivo de seu direito. Aduz que houve violação ao princípio da cooperação processual e que a decisão recorrida não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a sentença de indeferimento da petição inicial foi proferida antes do término do prazo para emenda à exordial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. Enfatiza que o pedido de reconsideração não enseja a ocorrência de preclusão consumativa; b) artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de prova pericial para comprovar os juros abusivos nas operações de faturas de cartão de crédito. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 e YAN CARVALHO VALADARES, OAB/DF 72.834. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 7o, e 371, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque a recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 69091861): (...) A norma é cogente e obriga o magistrado a conceder oportunidade de emenda à petição inicial, verificada a ocorrência de eventuais irregularidades que obstem aos requisitos dos art. 319 e art. 320 do CPC. Caso a parte não utilize dessa franquia, ou seja, não venha aos autos e sane eventual irregularidade ou esclareça ao juízo quanto à desnecessidade da medida, ficará configurada a desobediência à ordem judicial, subsumindo à regra do art. 321, parágrafo único, do CPC. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à real necessidade de emenda da inicial, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, outrossim, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004